Tribunal: STF
Processo: ARE 1461013
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 44, p. 2):



    “AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITOS FISCAIS. ICMS. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS POR MEIO DE FILIAL CATARINENSE DE EMPRESA, DESTINADAS À MATRIZ PERNAMBUCANA. CREDITAMENTO DE IMPOSTO PELA REMESSA FICTA DOS BENS DA FILIAL À MATRIZ. DESCABIMENTO. OPERAÇÃO NÃO TRIBUTÁVEL. TRIANGULAÇÃO SIMULADA. RESPONSABILIDADE DA COMPRADORA PELO CREDITAMENTO, E NÃO DA EMITENTE DAS NOTAS DE VENDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.”



    Os embargos de declaração opostos deste acórdão foram acolhidos apenas para, sanando omissões e corrigindo erros de fato, completar re retificar a fundamentação do aresto, sem efeito infringente (eDOC 50).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição da República, aponta-se violação ao art. 155, § 2º, X, a, do Texto Constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 55, p. 7-9):



    “Dessa maneira, embora as operações que destinem mercadorias para o exterior sejam imunes do ICMS, o diploma constitucional assegura expressamente a manutenção e o aproveitamento do imposto que foi cobrado nas operações anteriores. A redação do dispositivo é ampla, visto que tratou de garantir não somente a manutenção, como também o aproveitamento de créditos do imposto envolvendo as operações antecedentes. 



    Conforme já restou decidido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, a quem compete a interpretação das normas constitucionais, o intento da norma em apreço é incentivar as exportações, desonerando as mercadorias nacionais como forma de fomentar a sua competitividade junto ao mercado internacional. O aproveitamento dos créditos de ICMS, neste caso, constitui assim mera recuperação do ônus econômico. Nesse sentido, é o precedente formado no Recurso Extraordinário n. 606.107, cuja ementa segue reproduzida:



    (...)



    Da integra do voto da Ministra Rosa Weber, extrai-se que: "o art. 155, § 2°, X, "a", da CF, a um só tempo, imuniza as operações de exportação e assegura "a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores"."



    A temática foi recentemente objeto de julgamento por ocasião do Tema 475, decorrente do Recurso Extraordinário n. 754.917, em que se concluiu, mais uma vez, que a técnica é a incidência do ICMS nas operações anteriores à exportação, com a contrapartida de manutenção e aproveitamento dos créditos, que é justamente a forma de compensação do ônus tributário. Segundo o voto do Ministro Dias Toffoli: "o texto constitucional é claro ao pressupor a incidência do ICMS sobre as operações de circulação interna de mercadorias, assegurando a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores". Segue a ementa a que se refere:



    (...)



    Portanto, a possibilidade de creditamento do ICMS que foi pago nas etapas que antecedem a exportação é direito assegurado constitucionalmente. Dessa maneira, se houve o pagamento do imposto nas operações anteriores, como é o caso, mesmo em se tratando de operações destinadas à exportação, deve ser garantida a apropriação do montante, por imposição da própria norma constitucional.”



    É o relatório.



    Inicialmente, convém transcrever o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 44, p. 8):



    “Em suma, a matriz da Full Comex, em Pernambuco, adquiriu mercadorias de Netuno Alimentos S/A por meio de sua filial catarinense, que se creditou dos valores de ICMS por essa circulação ficta de mercadorias por Santa Catarina, ou seja, pela intermediação dela perante si mesma. A questão, portanto, não é a passagem meramente simbólica das mercadorias pela filial, como quer fazer crer a recorrente, e sim o fato de que não há "triangulação" nenhuma, só duas empresas envolvidas: Netuno e Full Comex. Não existe circulação tributável (mesmo ficta ou simbólica) entre a matriz e a filial, ora apelante, da Full Comex, de modo que é indevido o creditamento correspondente a essa (inexistente) operação. De resto, é obviamente descabido atribuir responsabilidade à vendedora, emitente das notas, já que foi a apelante que se beneficiou dessa manobra.”



    Nesse contexto, para divergir do entendimento perfilhado pelo juízo recorrido, no tocante a própria existência de operações que dariam direito ao crédito pugnado nos autos, seria necessário revolver a matéria fático-jurídica subjacente, providência que encontra óbice no verbete 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ICMS. Creditamento. Princípio da não-cumulatividade. Bem de uso e consumo. Caracterização. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas nºs 279 e 280/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.269.984-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 21.10.2020)



    “ AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DA PROVA PERICIAL PRODUZIDA, AFASTOU O APROVEITAMENTO DA TOTALIDADE DO VALOR PRETENDIDO A TÍTULO DE CRÉDITO PELA AGRAVANTE. INVIABILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.391.197-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Pleno, DJe 2.3.2023)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Princípios da ampla defesa e do contraditório. Tema 660. Questão infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Não cumulatividade. Transferências de créditos entre estabelecimentos de mesma titularidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Matéria de direito local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação local (Súmula nº 280/STF). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.246.717-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 29.6.2020)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COEFICIENTE DE ESTORNO. LIMITAÇÃO. BENS NECESSÁRIOS À ATIVIDADE EXONÔMICA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local e ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.351.469-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fuz, Pleno, DJe 06.04.2022)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente